Tribunal: TJSP
Processo: 1500101-37.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359068
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500101-37.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado ERICK
JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso
do réu para, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da
acusação feita nestes autos, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor dele,
prejudicado o apelo ministerial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-37.2019.8.26.0344 -Voto no 35.710.
2
Apelação Criminal no 1500101-37.2019.8.26.0344 – Comarca de Marília.
Apelante/Apelado: Erick Jonathan Pereira dos Santos.
Apelado/Apelante: Ministério Público.
Voto no 35.710.
1. Perante o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Marília, o réu Erick Jonathan Pereira dos Santos foi
denunciado como incurso nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, VI, ambos da Lei
no 11.343/06, porque no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 22h00, na
Rua José Bretan, no 665, naquela cidade, agindo em concurso com o
adolescente Enzo Emanuel dos Santos do Carmo, tinha em depósito, para
fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com a lei, nove porções de
maconha, pesando 19,77g; sete porções de cocaína, com peso de 3,03g, e
cinte e nove porções dessa mesma droga em forma de “crack”, pesando
3,9g, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica.
Ao término da instrução, a ação penal foi julgada
parcialmente e o réu condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.383/2006, a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo.
Inconformados com a decisão, tanto o Ministério
Público, como o réu recorreram. Aquele pretende o reconhecimento da
causa de aumento descrita na denúncia e este busca absolvição por falta
de provas ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei
Antidrogas ou, então, a mitigação do regime prisional.
Regularmente
processados
os
recursos,
pelo
provimento só do recurso ministerial opinou a douta Procuradoria de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-37.2019.8.26.0344 -Voto no 35.710.
3
É a síntese do necessário.
2. Apesar de induvidosa a natureza tóxica da
substância apreendida, atestada pelo exame pericial (fls. 15/16, 22/25 e
56/58), há fundada dúvida quanto à autoria, a impedir o reconhecimento da
responsabilidade penal do réu pelos fatos descritos na denúncia.
Sempre que interrogado o réu negou a imputação,
afirmando ter sido abordado depois de sair de um restaurante com a
companheira, com a irmã e com Enzo, namorado dela, quando Enzo parou
para comprar uma “baranga” para consumir. Disse, ainda, que o traficante
de quem Enzo adquiriu a porção de maconha fugiu e não foi abordado e
que não havia motociclista no local (fls. 8/9 e registro digital).
A palavra de Erick encontrou apoio nas declarações
de Giovana, sua irmã, de Lays e do adolescente Enzo, os quais
apresentaram narrativa idêntica quanto às circunstâncias da abordagem e
da aquisição de maconha por este último, para consumo pessoal, todos
negando o envolvimento do réu com o tráfico, bem como a presença de um
motociclista no momento que antecedeu a abordagem (fl. 7 e registro
digital).
Por outro lado, há os testemunhos dos policiais
militares, que no auto de prisão em flagrante disseram ter o réu sido visto
em local conhecido como ponto de tráfico de drogas quando retirava
alguma coisa debaixo do entulho e a entregava a um motociclista que
rapidamente deixou o local. O réu e o adolescente que o acompanhava
foram abordados e na revista pessoal com este último teriam sido
apreendidas duas porções de maconha e a quantia de R$. 15,00 em
dinheiro e, no local onde o réu foi visto escondendo algo, localizaram vinte
e nove porções de “crack”, sete porções de maconha e a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-37.2019.8.26.0344 -Voto no 35.710.
4
quantidade de porções de cocaína (fls. 5/6). Em Juízo, o policial Derek
afirmou já ter abordado o réu em outra ocasião não se recordar se fora ele
ou o menor flagrado a esconder alguma coisa no entulho (registro digital).
No caso em tela, o que se pode concluir é que,
sopesados os elementos de convicção, remanescem duas versões
contraditórias, pois a do acusado, que negou a imputação e veio amparada
pelas declarações das testemunhas Giovana, Lays e pelo depoimento do
adolescente Enzo, confirmando estarem todos juntos, voltando do
restaurante e ter Enzo parado para comprar maconha para consumo
pessoal, encontrou oposição nas declarações dos agentes públicos, que
disseram tê-lo visto em movimentação típica do comércio de substâncias
entorpecentes, sem que exista nos autos algum outro elemento seguro de
convicção a permitir se apurar qual teria sido a efetiva dinâmica dos fatos.
Nessa análise, a despeito do prestígio que merece a
palavra dos agentes públicos, verifica-se que o conjunto probatório, em
face das ponderações expendidas, não permite se alcance a certeza
necessária para sustentar um juízo seguro sobre a responsabilidade penal
atribuída ao acusado, não se podendo deixar de considerar, ainda, que com
ele não foi localizado entorpecente e nem quantia em dinheiro e que a
apreensão da porção de maconha com o adolescente respalda, de certa
maneira, a versão apresentada por eles.
Realmente, muito embora não se negue o valor do
depoimento policial, não se pode erigi-lo à categoria de prova absoluta e
incontestável e tomá-lo como suficiente para a condenação de alguém,
mormente se há certa dúvida a respeito da autoria delituosa, como no caso
vertente.
Assim, ainda que se admita ser possível que o réu
estivesse, de fato, envolvido com o tráfico de drogas, como já o fora no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-37.2019.8.26.0344 -Voto no 35.710.
5
passado (fl. 40), prova segura disso efetivamente não foi produzida, de
molde a contrariar, com a necessária segurança, a versão de inocência
trazida por ele e sustentada pelas testemunhas de defesa e pelo
adolescente Enzo. Assim, não se mostrando bem delineada a autoria do
crime a ele imputado e como em Direito Penal a culpabilidade não se
presume e deve ficar bem demonstrada, a prudência recomenda acolher o
recurso para, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo da imputação.
Oportuno lembrar a lição de R. Garraud no sentido
de que “O processo penal tem por ponto de partida uma suspeita, em que se
funda a acusação e toda a obra do processo tende a transformar esta suspeita
em certeza. Se este fim não é atingido, o processo não pode ter por resultado
uma condenação” (“Compêndio de Direito Criminal”, vol. II, Lisboa, Clássica
Editora, p. 169).
Portanto, frente a tais considerações, o provimento
do recurso do recurso se impõe, prejudicado o apelo ministerial, que
buscava o reconhecimento de causa de aumento.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso do réu para, com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, absolvê-lo da acusação feita nestes autos, expedindo-
se alvará de soltura clausulado em favor dele, prejudicado o apelo
ministerial.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -